Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO. DIREÇÃO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inépcia da denúncia; e (ii) examinar se as provas são suficientes para demonstrar a autoria e materialidade do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita até as alegações finais, porquanto a superveniência da sentença condenatória torna preclusa a questão. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do art. 306, §2o, do CTB, a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada por diversos meios de prova, como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal, ou quaisquer outros admitidos, garantido o direito à contraprova. Logo, não se exige a reunião de todos os meios probatórios previstos, sendo suficiente que a ingestão de álcool seja demonstrada por qualquer um deles para caracterizar a infração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.503/97, art. 306, caput, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.185.075/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.